Tribunal: TJPA
Processo: 0210278-26.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0210278-26.2016.8.14.0301

APELANTE: ELIAS ALVES DE SOUZA

APELADO: FEDERACAO DOS TRABALHADORES NO COMERCIO E SERVICOS DOS ESTADOS DO PARA E AMAPA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0210278-26.2016.8.14.0301

APELANTE: ELIAS ALVES DE SOUZA

Advogados do(a) APELANTE: REGILSON CARNEIRO PINHEIRO - PA24251-A, ANDERSON RODRIGO MENDES CARDOSO - PA23144

APELADO: FEDERACAO DOS TRABALHADORES NO COMERCIO E SERVICOS DOS ESTADOS DO PARA E AMAPA

Advogados do(a) APELADO: MARCO ANTONIO DA SILVA PEREIRA - PA18392-A, MAYARA SOARES RIBEIRO - PA37046-A, DAVI COSTA LIMA - PA12374-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DE VIZINHANÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO NEGADO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Elias Alves de Souza contra sentença da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em face da Federação dos Trabalhadores no Comércio e Serviços dos Estados do Pará e Amapá.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Admissibilidade do recurso de apelação e a comprovação de violação ao direito de vizinhança e dos danos materiais e morais alegados.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento da ausência de comprovação do dano alegado e da inexistência de ato ilícito praticado pela parte requerida. O auto de constatação judicial lavrado por Oficial de Justiça atestou que não é possível a visão direta ao imóvel do autor, tampouco se verificou escoamento de água ou dejetos oriundos da construção sobre o terreno vizinho. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para a configuração da responsabilidade civil por uso anormal da propriedade, é indispensável a demonstração de que o uso extrapolou os limites do razoável e causou efetivo prejuízo.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo na íntegra a sentença recorrida. Tese: A comprovação de violação ao direito de vizinhança e dos danos materiais e morais alegados é indispensável para o acolhimento dos pedidos.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Código Civil, art. 1.277 e art. 1.301.

Código de Processo Civil, art. 6º e art. 1.026, §2º.

Jurisprudência: TJ-MG - Apelação Cível: 10000221393366001, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 19/07/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ELIAS ALVES DE SOUZA contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em face da Federação dos Sindicatos do Comércio do Pará e Amapá – FETRACOM.

O autor alegou, na inicial, que sofreu diversos prejuízos em razão de obra promovida pela parte ré em imóvel contíguo ao seu, notadamente pela abertura de janelas a menos de 1,5 metro de sua propriedade, lançamento de dejetos sobre o telhado, instalação de cano de escoamento voltado à sua residência e danos materiais e morais decorrentes dessas interferências.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (id 20739048), que julgou improcedentes os pedidos, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação arbitrada em desfavor de cada um, nos termos do artigo 85, §2º do cpc, salientando-se tratar-se de parte beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Informado, ELIAS ALVES DE SOUZA interpôs recurso de apelação (id 20739050), pugnando pela reforma da sentença, alegando ter apresentado documentos e provas que corroborariam suas alegações iniciais, além de afirmar violação ao direito de vizinhança e desconsideração de provas que demonstrariam o prejuízo.

O recorrido apresentou contrarrazões (id 20739054), pugnando pela manutenção da sentença, sustentando que inexiste qualquer violação ao direito de vizinhança e requerendo, ainda, a condenação do apelante por litigância de má-fé.

Coube-me a relatoria do feito, por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, com preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

MÉRITO

A controvérsia versa sobre suposta violação ao direito de vizinhança, decorrente da construção de imóvel pela parte apelada em terreno contíguo ao do apelante, que alega prejuízos materiais e morais oriundos de abertura de janelas e instalação de tubulação voltada para seu imóvel, além do lançamento de resíduos da obra.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento da ausência de comprovação do dano alegado e da inexistência de ato ilícito praticado pela parte requerida, com base, sobretudo, no
auto de constatação judicial
lavrado por Oficial de Justiça, documento que, ressalte-se,
não foi impugnado pelas partes e foi considerado idôneo pelo juízo sentenciante.

O apelante sustenta que a sentença desconsiderou os elementos probatórios colacionados aos autos, os quais evidenciariam a violação ao direito de vizinhança, bem como os danos sofridos.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Nos termos do art. 1.277 do Código Civil, o proprietário ou possuidor de imóvel tem direito de fazer cessar as interferências prejudiciais provocadas pela utilização de propriedade vizinha, sempre que tais interferências afetem a segurança, o sossego ou a saúde dos que habitam o imóvel prejudicado.

Por seu turno, o art.
1.301 do mesmo diploma legal dispõe que:

“É defeso abrir janelas, ou fazer eirado, terraço ou varanda, a menos de metro e meio do terreno vizinho.”

No presente caso,
não restou demonstrado nos autos que as janelas abertas pelo recorrido tenham causado prejuízo efetivo à intimidade ou ao sossego do apelante. Ao contrário, o auto de constatação elaborado por Oficial de Justiça atestou que não é possível a visão direta ao imóvel do autor, tampouco se verificou escoamento de água ou dejetos oriundos da construção sobre o terreno vizinho.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para a configuração da responsabilidade civil por uso anormal da propriedade, é indispensável a demonstração de que o uso extrapolou os limites do razoável e causou efetivo prejuízo, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DANO - DIREITO DE VIZINHANÇA - OBRA EM TERRENO VIZINHO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - NEXO DE CAUSAL -PERÍCIA INCONCLUSIVA - NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. A responsabilidade civil traduz o dever de reparar o prejuízo em consequência de ofensa causada a um direito alheio. Todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo. A responsabilidade civil pelos danos de vizinhança é objetiva. A obrigação de indenizar independe da culpa, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre a ação do vizinho e o dano sofrido. Deixando o autor de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, deve ser mantida a improcedência do pedido. (TJ-MG - AC: 10000221393366001 MG, Relator.: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 19/07/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2022)

Além disso, não se comprovou o dano material alegado. A mera alegação de substituição de telhas, sem prova do nexo de causalidade entre a obra e o suposto dano, não é suficiente.

Ademais, a despeito da narrativa do autor, não houve produção de prova pericial capaz de sustentar a condenação pretendida.

Quanto aos danos morais, não é possível presumir sua ocorrência em casos como o presente, devendo o sofrimento alegado ser demonstrado de forma objetiva, o que não se verifica nos autos, em especial pela não comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado na exordial.

O apelante alega, ainda, que não teve oportunidade de produzir prova pericial, o que violaria o contraditório e a ampla defesa. Todavia, o feito foi processado de forma regular, tendo sido oportunizado às partes a apresentação de provas.

No mais, cabe ressaltar que a decisão de julgamento antecipado da lide foi proferida após a fase de saneamento (id 20739008), e
não houve recurso contra essa decisão nem protesto pela produção de prova pericial em tempo oportuno, operando-se a preclusão.

Por fim, o apelado requereu a condenação do apelante por
litigância de má-fé, ao argumento de que este agiu com deslealdade processual, alterando a verdade dos fatos e buscando enriquecimento sem causa.

Todavia, tal pedido não merece acolhida. O exercício regular do direito de ação, ainda que infrutífero, não caracteriza, por si só, a má-fé, exigindo-se conduta dolosa e específica, nos moldes do art. 80 do CPC.

Neste ponto, observa-se que o apelante expôs sua versão dos fatos, embora não tenha logrado êxito em comprová-la, o que, por si só, não autoriza a imposição de penalidade por má-fé processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo na íntegra a sentença ora vergastada.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA ____ de _____de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 22/05/2025